Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-60.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.482.774/0001-10 (APELADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA EM DUPLICIDADE – TESE DE QUE O VALOR FOI RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO

1. Simples cópia de fatura telefônica não demonstra o ressarcimento administrativo de verba cobrada em duplicidade, quando incompatível com os fatos e demais documentos constantes dos autos.

2. Não há interesse recursal quando o apelante postula verba já concedida na decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
VIVO S/A
, visando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pela
D. F. INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples do valor pago pelo autor em duplicidade.

A apelante sustenta que comprovou a restituição do valor almejado pelo autor, através de desconto na fatura subsequente. Além disso, defende que deve ser declarada a sucumbência recíproca, com a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Contrarrazões no id. 129618808.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor postulou ressarcimento em razão do pagamento em duplicidade do valor cobrado pela ré na fatura telefônica do mês de junho de 2016, além de indenização por danos morais.

A sentença de parcial procedência deferiu apenas o pedido ressarcitório.

Contra a sentença apenas a ré recorreu, nos termos relatados.

A tese de que o valor cobrado em duplicidade foi restituído através de abatimento da fatura subsequente carece de respaldo probatório. Isso porque a fatura apresentada pela ré, que supostamente evidenciaria o desconto do valor excedente, é alusiva ao
mesmo mês
em que a falha ocorreu, qual seja, junho de 2016.

A fatura é, inclusive, anterior à promessa administrativa de ressarcimento, datada de 30 de setembro de 2016 (id. 129622162 – 8), o que reforça a inverossimilhança da tese recursal.

Quanto ao tópico atinente à sucumbência recíproca, a apelante carece de interesse recursal. É que, embora alegue que a decisão não arbitrou honorários em seu favor, o dispositivo da sentença é claro ao declarar o decaimento recíproco e determinar o rateio das despesas processuais no patamar de 50% para cada litigante, com o arbitramento dos honorários em 10% do valor atualizado da causa.

Assim, deixo de conhecer do referido tópico, com esteio na jurisprudência desta câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo agravante não divergem do que foi consignado no decisum.

(TJ-MT - AI: 10140171720188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2019)

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando em 5% a verba honorária devida pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022